Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-80.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000771-80.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RODRIGO RIBEIRO BATISTA

Advogado(s)
:
RENAN FREITAS MACEDO, JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA (ART.121, §2º, IV; ART. 121, §2º, IV, C/C 14, I, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 37 (TRINTA E SETE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA
. REJEIÇÃO.
INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS POR INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 479 DO CPP.
AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO POR PARTE DA DEFESA. PRECLUSÃO.
INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS EM
PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 474-A DO CPP.

CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITE SANS GRIEF.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E NA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. CONSEQUÊNCIAS DO HOMICÍDIO CONSUMADO QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL.
DESAMPARO DE DESCENDENTE DE TENRA IDADE. PRECEDENTES DO STJ.
JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS.PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS OU FAVORÁVEIS.

RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE Da confissão.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO, ALEGANDO LEGÍTIMA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

1.O presentante
do Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de RODRIGO RIBEIRO BATISTA, imputando-lhe a prática de homicídios qualificados na forma consumada e tentada, nos termos dos artigos 121, §2º, IV e 121, §2º, IV, c/c 14, I, do Código Penal.

2.
A denúncia narra que, no dia 08 de maio de 2022, por volta das 21h, no estabelecimento conhecido como "Bar do Val", o apelante, agindo com intenção de matar e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra Valtermir Carvalho Xavier (vulgo "Júnior"). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima, mesmo atingida na perna, conseguiu fugir para um matagal e recebeu socorro posterior.

3.
Prossegue a inicial acusatória relatando que, na mesma data, por volta das 22h, o recorrente, em coautoria com Aderbal Teles de Oliveira, desferiu novos disparos de arma de fogo, desta vez contra Renan de Souza Malheiro, provocando-lhe lesões cranianas e torácicas que foram a causa eficiente de sua morte.

4.
Segundo a acusação, o crime foi cometido após a vítima Renan ter sido ameaçada por Aderbal para que não se envolvesse no conflito anterior com Valtermir.

5.
Em observância ao veredicto soberano, foi prolatada a sentença condenatória de (id 99262211), aplicando-se a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal, fixando-se pena definitiva de 37 (trinta e sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade com a determinação de expedição imediata de mandado de prisão.

6.
Digno de registro que, em razão destes fatos, o Apelante foi preso em

24/05/2022, por força de decreto de prisão preventiva expedido nos autos de nº 8000674-80.2022.8.05.0218. Posteriormente, concedeu-se liberdade provisória nos autos da presente ação penal, registrando-se o cumprimento do alvará de soltura em 19/07/2022 (id 99262084).

7.
Atualmente, o Apelante ostenta a condição de foragido, em decorrência do mandado de prisão expedido por determinação do comando ssentencial.

8.
No caso em exame, verifica-se que, embora o magistrado tenha indeferido pleitos defensivos, a defesa não consignou qualquer protesto ou manifestação de inconformismo no momento oportuno. Pelo contrário, a ata registra expressamente que, após a leitura do questionário, as partes não apresentaram qualquer impugnação.

9.Superada a preclusão, importa consignar que o indeferimento da exibição de documentos pela defesa pautou-se na estrita observância
do
art. 479 do Código de Processo Penal, que veda a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tenha sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, garantindo-se a ciência à parte contrária.

10.A tentativa de desqualificar a vítima por meio de sua vida pregressa ou costumes, sem relação direta com o
iter criminis
do homicídio em julgamento, caracteriza descumprimento do dever de urbanidade e desrespeito à dignidade da pessoa humana. Assim, conclui-se que o magistrado agiu corretamente ao garantir que a instrução em plenário não se tornasse um palco para a vitimização secundária do ofendido.

11.Por fim, ainda que se admitisse a existência de qualquer irregularidade formal, a declaração de nulidade exigiria a demonstração cabal de prejuízo concreto à defesa, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

12.
Saliente-se, por oportuno, que a Defesa não teceu qualquer consideração ou impugnação acerca do mérito do édito condenatório, limitando-se às alegações vertidas em sede de preliminar aqui já enfrentada e à dosimetria da pena, que ora se passa a analisar.

13.
Após detida revisão dos fundamentos, este órgão colegiado entende que a exasperação operada pelo juízo de origem revela-se proporcional e necessária à reprovação do grave delito.

14.O apelante não agiu por impulso momentâneo; ao contrário, após tentar ceifar a vida de uma primeira vítima às 21h, permaneceu na localidade à procura de nova oportunidade delitiva, vindo a executar Renan cerca de uma hora depois. Tal persistência no intento criminoso e a organização logística para o segundo ataque, sem dúvidas, revelam um dolo racional que extrapola o tipo penal.

15.A personalidade do agente também foi corretamente negativada. O acervo probatório, especialmente o depoimento das testemunhas e o histórico de agressão física com capacete ocorrida dias antes, revela um perfil voltado à violência desmedida, intolerância e ausência de freios inibitórios.

16.Não se olvida ainda que a conduta estratégica de retornar com o veículo, descer armado e disparar contra a vítima já caída demonstra uma frieza incompatível com o convívio social harmônico.

17.Quanto aos motivos do crime, a sentença destacou a natureza egoística e perversa da ação. Renan foi morto exclusivamente por ter prestado socorro a Valtermir, vítima do atentado anterior.

18.Logo se extrai que o homicídio foi motivado por represália e controle pelo medo, visando punir quem demonstrou solidariedade a um desafeto do réu, o que configura motivação abjeta que autoriza o incremento da basilar.

19.As circunstâncias do delito são igualmente gravosas, pois a execução ocorreu em via pública, durante o período noturno, em local de baixa movimentação e na presença da namorada da vítima.

20.A escolha do cenário e o domínio estratégico do tempo e espaço impuseram a Renan uma situação de total vulnerabilidade, extrapolando o mero recurso que dificultou a defesa já valorado como qualificadora.

21.O desamparo de descendente de tenra idade constitui dano concreto que transcende o resultado natural da morte, justificando a valoração negativa autônoma, conforme pacífica jurisprudência.

22.
Nessa senda, o pleito de redução da pena basilar não comporta acolhimento, devendo ser mantida irretocável a análise desfavorável dos vetores previstos nos art. 59 do Código Penal, eis que alicerçadas em fundamentação idônea e na prova produzida em Juízo.

23.
A culpabilidade restou exacerbada pelo fato de o apelante ter optado pela perseguição armada mesmo quando a vítima tentava evadir-se do local para evitar o confronto.

24.
A personalidade e os motivos foram fundamentados na reiteração da violência e no sentimento de revanche por desavença banal anterior em ambiente de bar, revelando intolerância e desproporcionalidade na resposta.

25.As circunstâncias foram consideradas gravosas em razão da execução em via pública com risco a transeuntes e da ausência de socorro após o disparo.

26.
Dito isto, ao contrário do que alega o Apelante, observa-se que a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante ostenta idoneidade, eis que alicerçada em elementos concretos extraídos do conjunto fático-probatório, indicando maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

27.
Noutro giro
, impende ressaltar que as circunstâncias judiciais tidas como neutras ou favoráveis, tampouco a presença de predicados pessoais abonadores não conduzem, efetivamente, qualquer redução à reprimenda na primeira etapa da dosimetria, como pleiteia a defesa.

28.
N
a esteira da jurisprudência já sedimentada, também não admite compensação entre as circunstâncias favoráveis ou neutras com outras eventualmente desfavoráveis.

29.
Conquanto tal matéria não tenha sido ventilada nas razões recursais, analisando-se atentamente o édito condenatório,
extrai-se que a referida atenuante não fora reconhecida por considerar, o Magistrado sentenciante, que a confissão qualfiicada, na primeira fase do procedimento escalonado, não se traduz em colaboração efetiva para elucidação da verdade real, na medida em que o Réu afirmou ter agido em legítima defesa.

30.
Desta forma,

impõe-se a
redução
da pena anteriormente dosada
,
ex officio
,
a fim de aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.Precedentes do STJ.

31.
Em razão da incidência da atenuante da confissão, na forma prevista no art.65, III, “d” do Código Penal, opera-se a redução da pena do crime de homicídio consumado para 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que ora se torna definitiva.

32.No que tange à pena do crime de homicídio tentado, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, fica estabelecida a pena definitiva
em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

33. Em razão do concurso material de crimes, promove-se o somatório das penas,
estabelecendo a sanção corporal definitiva em 30 (trinta) anos, 12 (doze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

34.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 105215513), subscrito pela Dra.
Maria de Fátima Campos da Cunha
, pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo apenas para afastar a análise desfavorável da personalidade do agente, bem assim para reconhecer a a
tenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, em sintonia com o enunciado da Súmula 545 do STJ.

35. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000771-80.2022.8.05.0218
, provenientes da Comarca de Ruy Barbosa/BA, em que figuram, como Apelante,
RODRIGO RIBEIRO BATISTA

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e, de ofício,
aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,

redimensionando a
pena d
o crime de homicídio consumado para 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a pena do crime de homicídio tentado
para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, totalizando 30 (trinta) anos, 12 (doze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão do concurso material de crimes,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
, conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10